Tribunal: TJMT
Processo: 1006982-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006982-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 062.309.731-11 (RECORRENTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DA PARTE DISPOSITIVA. ERRO MATERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO APONTADO. RECURSOS PREJUDICADOS.

A sentença que não contém a parte dispositiva que um dos elementos essenciais desta, conforme prevê o Artigo 489, inc. III do Código de Processo Civil, deve ser declarada a sua nulidade.

Se restou constatado o erro material na sentença é admitido que seja reconhecido de ofício ou a requerimento da parte a qualquer tempo, conforme dispõe o Artigo 494, I do Código de Processo Civil, tornando nula a sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006982-89.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Fernando Henrique Martins Oliveira

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Fernando Henrique Martins Oliveira

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra sentença que em sua fundamentação concluiu que iria condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título de dano moral.

No entanto, ao analisar os autos verifiquei que a parte dispositiva está incompleta, uma vez que não possui informação acerca da condenação, conforme abaixo demonstrado:

“Diante do exposto, JULGO PARCIAL PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para

Deixo de condenar os promovidos ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade.

Portanto a sentença que não possui a parte dispositiva de forma clara é inexistente, uma vez que se trata de um dos elementos essenciais da sentença, conforme prevê o Artigo 489, inc. III do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III -
o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
.

(...)”

Cabe acrescentar que é a partir da parte dispositiva que é possibilitado o futuro cumprimento de sentença, tendo em vista que é a parte exequível da decisão, devendo ser clara para não gerar dúvidas e insegurança jurídica ao jurisdicionado no momento da liquidação de sentença.

Assim, constatado o erro material da sentença é admitido que seja reconhecido de ofício ou a requerimento da parte a qualquer tempo, conforme dispõe o Artigo 494, I do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento do erro material, os recursos interpostos restaram prejudicados.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos, mas de ofício, diante do erro material, anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para que seja sanado o vício apontado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023